Tribunal: STF
Processo: HC 245866
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 914.860/PE, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO CONCRETIZADA. VALIDADE DO ATO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A decisão monocrática proferida por Relator não configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas em virtude da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, que permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pela agravante.



    2. O decreto prisional encerra motivação idônea e corrobora a periculosidade da agente, em prejuízo da liberdade de locomoção para a finalidade de acautelar a ordem pública. Trata-se de acusada, policial militar, de praticar, em tese, roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.



    3. As particularidades do caso, como a pandemia e a instauração de incidente de insanidade mental, além da digitalização dos autos, influenciaram no trâmite processual, tendo o Juízo de origem realizado as diligências exigidas, inclusive com a reanálise da prisão preventiva da paciente. O feito aguarda a inauguração da fase probatória para o mês de julho do ano em curso.



    4. É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão objeto de impugnação, pelos próprios fundamentos.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 4, pp. 1-2).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    1.9. É inegável a existência do excesso de prazo para a formação da culpa, mormente a data da prisão, 29 de agosto de 2019 (recebimento da denuncia e decreto prisional desde o dia 27/08/19), fora mantida presa até os dias atuais, com isso, é mansa e pacífica a jurisprudência de que não se admite o excesso de prazo para a formação da culpa, pois a prisão de qualquer pessoa, especialmente quando se tratar de medida meramente processual, “não pode nem deve perdurar sem justa razão por período excessivo, sob pena de consagrar – se inaceitável prática abusiva de arbítrio estatal, incompatível com o modelo constitucional do Estado Democrático de Direito”.



    [...]



    1.11. Dai porque acertada ser a assertiva de que o simples fato da defesa manejar o instituto do incidente de insanidade mental, não quer dizer, necessariamente, que tal implica em culpa da Defesa, sob pena de malferir a equiparidade de armas no processo penal, e constranger a parte a, por exemplo, recorrer, ou repita-se: Manejar qualquer instituto, como se por isso, somente por isso, não fosse mais possível conceder o relaxamento da prisão por excesso de prazo.



    [...]



    1.13. E, mesmo assim, tais não se aplicam ao caso em tela, já que a instrução criminal ainda se delonga, com audiência aprazada para o dia 18 de julho de 2024, que fora realizada, mas, ainda aguarda as devidas intimações, para o artigo 402, além das alegações finais (doc. 1, pp. 7-8).



    Em seguida, alega:



    2.5. Ora, como é sabido e ressabido, é defeso o acréscimo de fundamentos ao editum constritor, pela autoridade judiciária, que passa a analisar a impugnação, mediante o habeas corpus, porquanto tal fora impetrado pela defesa. Caracterizando – se assim, cerceamento de defesa.



    2.6. No caso em tela, ao invés de se basear no decreto constritor, a E. Sexta Turma, mediante o E. Min. Relator, assim como o Ed. Des. Relator, ateve – se às informações da autoridade judiciária, as quais parecem ser um novo decreto de prisão tamanho o acréscimo de informes (o que, por sua vez, fere, o principio do Juiz Natural). (Doc. 1, p. 16).



    Por fim, argumenta:



    2.8. Diante da claridade com a situação se apresenta, patente foram os esforços do E. TJPE, em nitidamente, acrescer fundamentos à prisão da ora Paciente, quando da apreciação da argumentação de necessidade de revisão do decreto de prisão, falta de fundamentos da prisão e possibilidade jurídica de substituição da prisão, por medidas eficazes diversas da prisão, na forma do artigo 319, do CPP.



    2.9. Diante disso, a ora Paciente, mediante o Impetrante, vem, perante essa Excelsa Corte de Justiça da República, na firma convicção de que os seus argumentos serão albergados, em sua totalidade, concedendo – se a ordem, quer mediante a concessão da liminar, quer mediante o mérito deste, determinando – se incontinenti a expedição do competente Alvará de Soltura.



    Ao final, requer:



    I. DA LIMINAR: DO RIGOR DO RELAXAMENTO DA PRISÃO, ANTE AO PROVADO E COMPROVADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, SEM QUE TAL HOUVESSE DADO CAUSA PELA DEFESA, MORMENTE A ORA PACIENTE ENCONTRA-SE PRESA E RECOLHIDA, DESDE O DIA 29 DE AGOSTO DE 2019, ATÉ A PRESENTE DATA, SEM SABER QUANDO SERÁ SENTENCIADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5º, LXV, DA CF/88.



    II. DO ROGO DE MÉRITO: DA NULIDADE ABSOLUTA INSANÁVEL DO V. ACORDÃO, ORA FUSTIGADO, ANTE O FATO DO MESMO ACRESCER ARGUMENTOS/FUNDAMENTOS AO LACÔNICO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, CONCESSA VENIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5º, LV, C/C O ARTIGO 93, IX, DA CF/88.



    [...]



    IV. No mais, reitera o rogo de liminar e a sua concessão, além do mérito defensivo, com a conseguinte expedição de alvará de soltura em seu favor, em especial, ante a omissão do Colendo STJ, que não julgou o Agravo Regimental, interposto pela Paciente, mantendo-se a r. decisão monocrática, que denegou o HC, lá impetrado, e, não compete mais fazê-lo, mormente haver entrado em recesso durante todo o mês de julho de 2024, e a audiência de instrução e julgamento será aos 18/07/24 (vide documentação em anexo) e o site do E. TJPE, mediante o PJe.



    Na hipótese, ainda que remota, de nenhum dos argumentos serem passiveis de acolhimento, ou mesmo de conhecimento, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, na forma do artigo 654, §2º, do CPP (doc. 1, pp. 22-23).



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar da paciente pelos seguintes fundamentos:



    Quanto ao mérito, na ocasião do indeferimento da ordem de habeas corpus, verifica-se, no que interessa, os seguintes termos por mim assinalados (fls. 340-344, destaquei):



    [...] O Juiz de primeiro grau decretou a custódia preventiva pelos motivos que a seguir transcrevo (fl. 86, grifei):



    [...] Tem-se que o crime é gravíssimo, ainda mais em razão de sua condição de policial militar a quem, por dever de ofício, tem o dever de proteger a Sociedade e, no caso presente, não só participava dos crimes, como também fornecia armas que deveriam ser utilizadas nos crimes de natureza patrimonial, devendo ainda ser observado que durante a diligência policial, foram encontrados diversos bens, produtos de roubos, locupletando-se, por tanto, dos crimes praticados pelos seus comparsas [...] como garantia da ordem pública, decreto a prisão preventiva [...].



    A Corte estadual, ao chancelar os argumentos acima descritos, denegou a ordem de habeas corpus originário impetrado pela defesa.



    Quanto ao pleito de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, nota-se que o órgão fracionário assim se manifestou na ocasião do julgamento (fls. 23-24, destaquei):



    [...] o princípio da duração razoável do processo não garante um processo rápido, mas um processo efetivo, em que se assegura a celeridade de tramitação com presteza, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com as exigências legais [...] na hipótese dos autos, não verifico desídia do Estado-Juiz na condução do processo. Pelo contrário, percebo que a Magistrada de primeiro grau vem empregando todo o esforço necessário para o julgamento da ação originária [...] as peculiaridades da demanda, em particular, a pandemia e a instauração de incidente de insanidade mental, influenciaram no trâmite processual, tendo o Juízo de origem realizado as diligências exigidas pelo caso concreto, inclusive com a reanálise da prisão preventiva da paciente, tendo a última sido realizada no dia 06/09/2023.



    Dito isto, não me parece que haja uma violação ao direito subjetivo da paciente à razoável duração do processo por parte da autoridade Judiciária, sobretudo considerando as peculiaridades da demanda.



    Dessa forma, entendo que o feito tramita de forma regular, sem qualquer impedimento ou retardo que possa ser atribuído ao Estado-Juiz, devendo, por essa razão, ser afastada a alegação de excesso de prazo [...].



    II. Excesso de prazo – não configurado



    [...]



    Consoante o teor das informações prestadas nos autos pelo Juízo natural da causa, a prisão preventiva em desfavor da ré foi decretada em 29/82019. A denúncia foi recebida em 27/8/2019, a audiência de instrução e julgado foi marcada para 24/9/2020 e, em virtude do agravamento da pandemia do Covid-19, o ato foi designado para 16/3/2021. A defesa requereu a instalação do incidente de insanidade mental em 26/8/2021 e o trâmite processual foi retomado em 6/9/2023. Nova data de audiência foi fixada para 4/4/2024.



    Em consulta ao sítio eletrônico do TJPE, foi constatado que se deu início à digitalização doa autos em 13/12/2023 e que a derradeira movimentação processual, registrada em 15/12/2023, afirma que os autos foram “importados para o PJE”. Acrescento, também, que não foi possível obter acesso à integra dos autos na origem.



    Diante de tal cenário, porque iniciada a fase instrutória, entendo estar superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.



    Todavia, apesar de não estar, por ora, caracterizada a delonga injustificada na tramitação processual, recomendo ao Tribunal a quo celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0004607-84.2019.8.17.0990, em virtude do lapso da prisão provisória da postulante.



    III. Prisão preventiva



    [...]



    Os elementos apresentados afastam a alegação de constrangimento ilegal suportado pela paciente. O acórdão impugnado destacou que a acusada e comparsas, em tese, foram detidos com "diversos objetos produtos de roubo, tais como, motocicleta, carro, telefones celulares" em seu poder (fl. 23). E, no decorrer das investigações, concluiu-se que a agente seria integrante de associação criminosa direcionada à pratica de roubos na cidade de Paulista. Os supostos comparsas haveriam confessado que a acusada Patrícia seria a responsável pelo fornecimento de automóveis e armas de fogo para a concretização dos assaltos.



    As instâncias antecedentes respaldaram a periculosidade da postulante tanto em virtude da gravidade concreta da conduta, supostamente consumada com violência física contra pessoa e em associação com demais indivíduos para a prática de roubos com uso de armas, quanto em razão do seu modo de agir na prática do crime, uma vez que aparentaria comandar a organização criminosa.



    A decisão, ainda, amparou o periculum libertatis diante dos concretos indícios de habitualidade criminosa da ré, haja vista as robustas evidências de seu pertencimento à associação criminosa e da sua contumácia delitiva.



    Portanto, o risco de reiteração delitiva enseja a necessidade de manutenção da segregação cautelar, afastada, por conseguinte, a alegação de suposta configuração de constrangimento ilegal em detrimento da postulante e a possibilidade de imposição de medidas cautelares.



    [...]



    Desse modo, considero ser necessária e adequada a restrição da liberdade de locomoção da insurgente para o acautelamento da ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.



    Ante as apontadas circunstâncias dos fatos e as condições pessoais da ré, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319, ambos do CPP) [...].



    A meu sentir, visa a agravante, tão somente, a rediscussão de matéria já apreciada na via eleita, pois é evidente a irresignação do resultado do julgamento que denegou a ordem no habeas corpus.



    Ressalto que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não se afigura como garantia obrigatória para revogar a prisão cautelar, em especial quando há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação provisória, como na hipótese.



    No tocante à reavaliação da prisão preventiva nos moldes do art. 316 do Código de Processo Penal, a não observância do lapso nonagesimal não implica a ilegalidade da prisão. Na hipótese, houve duas oportunidades de reavaliações, que concluíram pela manutenção da custódia cautelar.



    Por fim, ainda em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior:



    [...] é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos [...] (AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 3-6 — grifos no original).



    Quanto ao primeiro ponto, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    No caso, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da causa.



    Consta que a prisão preventiva foi decretada em 29/82019. A denúncia foi recebida em 27/8/2019 e a audiência de instrução e julgado foi marcada para 24/9/2020. Em virtude do agravamento da pandemia do Covid-19, o ato foi redesignado para 16/3/2021. Na sequência, a defesa requereu a instauração do incidente de insanidade mental em 26/8/2021 e o trâmite processual foi retomado em 6/9/2023. Nova data de audiência foi fixada para 4/4/2024.



    No mais, pelo que se depreende, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO, EXPLOSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL, JÁ EM FASE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II – À luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, sendo certo que o Relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.



    III – Os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.583 AgR-segundo/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (cf. HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016).



    2. No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Além disso, o paciente (a) ‘estaria chefiando o grupo criminoso’; e (b) ‘registra condenação por tráfico de drogas, responde ações penais pelos crimes de falsidade ideológica, homicídio e tráfico de drogas’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 234.568 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).



    4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, ‘trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória’.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 227.669 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 206.008 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/10/2021).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário.



    2. Agravo interno desprovido (RHC 226.457 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas.



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 207.593 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/8/2022).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    No que se refere aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – O acórdão impugnado limitou-se mencionar as circunstâncias da prisão do paciente que já haviam sido referidas pelas instâncias ordinária, sem adicionar ou reforçar fundamentos, o que afasta a alegação de reformatio in pejus por parte do STJ.



    III – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. Deficiência da instrução. Processo penal. Artigo 157, § 2.º-A, I, do Código Penal. Prisão preventiva. Gravidade concreta da infração (roubo em concurso de agentes com emprego de arma de fogo). Custódia justificada pelo modus operandi e pela garantia da ordem pública. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a reiterada jurisprudência da Corte, ‘constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo’ (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    2. A conclusão adotada pelas instâncias ordinárias está alinhada com o entendimento jurisprudencial da Corte de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada por seu modus operandi, constituem justificativa idônea para a decretação de sua custódia preventiva. Precedentes.



    3. Regimental não provido (HC 202.518 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA, JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. As instâncias de origem estão alinhadas à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 178.665 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/5/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 183.063 AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 210.700 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/9/2022).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator